Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão quando os honorários advocatícios foram fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC), uma vez que a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
3. Embargos de declaração rejeitados.